Tribunal: STF
Processo: RHC 126007
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Recurso Ordinário em habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). Atipicidade da conduta. Abolitio criminis temporária. Não conhecimento do habeas sob o fundamento de que ele reiteraria impetração anterior já decidida na Corte de Justiça. Entendimento que não afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Questão de fundo devolvida à Suprema Corte, por intermédio do recurso ordinário, que não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Precedentes. Recurso não provido.



     1. O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de estar em perfeita sintonia com manifestação da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que seja mera reiteração de impetração anteriormente decidida.



    2. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a questão de fundo devolvida à Suprema Corte por intermédio do presente recurso ordinário e, por essa razão, sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal configuraria verdadeira supressão de instância, a qual não se admite. 



    3. Recurso ordinário não provido.